Tribunal: TJES
Processo: 0001201-88.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-88.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDREIA LUCHI MILLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FALHA NO TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Colatina contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha no transporte de paciente realizado em ambulância municipal, resultando em sua morte. O paciente, portador de dependência química severa e quadro de agressividade, atirou-se do veículo em movimento devido à ausência de medidas de segurança e contenção adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina para figurarem no polo passivo da ação;
(ii) apurar a existência de omissão culposa no dever de segurança por parte dos entes públicos; e
(iii) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade entre os entes federativos no âmbito da saúde pública está fundamentada no art. 198 da Constituição Federal e no entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Tese 793 de repercussão geral, que estabelece o dever conjunto de garantir o direito à saúde, permitindo a inclusão do Estado e do Município no polo passivo da ação.

4. O Município de Colatina, responsável pelo transporte do paciente para internação compulsória, contribuiu diretamente para o evento danoso, enquanto o Estado, detentor da competência pela gestão do procedimento de alta complexidade, é solidariamente responsável. Ambos possuem legitimidade passiva ad causam.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano sofrido. No caso, a omissão culposa dos agentes públicos no dever de vigilância e contenção, considerando o estado clínico e psicológico do paciente, caracteriza negligência no cumprimento do dever de cuidado.

6. A ausência de medidas adequadas de segurança no transporte em ambulância configura culpa in omittendo, sendo aplicável a responsabilidade subjetiva para atos omissivos, conforme jurisprudência do STF no RE 841.526 (repercussão geral).

7. O valor fixado para indenização por danos morais deve equilibrar os objetivos compensatórios, pedagógicos e punitivos. A quantia arbirtrada na origem deve ser reduzida para R$ 40.000,00, valor proporcional e razoável, apto a reparar o dano sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem legitimidade solidária para responder por falhas na prestação de serviços de saúde, incluindo transporte de pacientes, considerando o dever conjunto de garantir o direito à saúde.

2. A responsabilidade estatal por omissão, em caso de falha no cumprimento do dever de segurança e vigilância, exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a omissão culposa.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento ilícito e atendendo aos objetivos compensatórios e pedagógicos.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º, e art. 198; Portaria SESA nº 90-R/2014.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2017; Tese 793 de repercussão geral, STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001201-88.2020.8.08.0014

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

RECORRIDA: ANDREIA LUCHI MILLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por ANDREIA LUCHI MILLI. que condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 70.000,00 por danos morais devido à falha no transporte realizado pelo Município de Colatina em ambulância municipal, em virtude de suposta omissão de medidas de segurança e contenção adequadas.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Passo ao exame das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam suscitadas, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Colatina.

A competência para a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, o que revela a sua responsabilidade e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visem à reparação por falhas nesse serviço.

Todavia, conforme estabelecido pela
Conclusão nº 4 do julgamento dos Embargos de Declaração na Tese 793 de repercussão geral
determina que,
em razão do dever solidário dos entes federativos no âmbito da saúde pública
, é possível incluir o Município no polo passivo da ação. Essa inclusão visa ampliar a garantia dos direitos do autor da demanda, sobretudo quando o ente municipal atua em colaboração com o cumprimento da obrigação principal.

No caso concreto, o Município de Colatina não apenas foi incluído no polo passivo da ação, como também desempenhou papel ativo no cumprimento da ordem de internação compulsória, ao realizar o transporte do paciente até a unidade de saúde indicada. Tal circunstância evidencia a sua participação direta nos fatos que ensejaram a presente demanda, corroborando a legitimidade para responder ao processo.

Portanto, diante da solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar saúde, somada à participação efetiva do Município no evento narrado,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Colatina
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

De igual modo não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado do Espírito Santo, que argumenta pela ausência de comprovação da união estável entre a apelada, Andréia Luchi Milli, e o falecido.

Consta dos autos escritura pública de reconhecimento de união estável, documento dotado de fé pública, que comprova a existência da relação jurídica entre a autora e o falecido.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a escritura pública de união estável possui presunção de veracidade e só pode ser desconstituída por meio de prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos presentes autos.

Os recorrentes alegam que não houve omissão de suas partes, sustentando que adotaram as precauções de praxe durante o transporte do paciente. O Estado do Espírito Santo alega ilegitimidade passiva, enquanto o Município de Colatina aponta inexistência de culpa e nexo causal. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização.

Seguindo, passo ao exame da responsabilidade dos Recorrentes pelo fato ocorrido.

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de
comportamento omissivo
como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

No mesmo sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: Só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito.

E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).

Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...) Em síntese:
Se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.

Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos. Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante atuação compatível com as possibilidades de um serviço normalmente organizado e eficiente, não lhe foi possível impedir o evento danoso gerado por força (humana ou material) alheia. "
(Curso de direito administrativo, 20ª ED., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956-958).

Fixado isso, no caso dos autos, após a instrução probatória, concluo que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade dos entes públicos ora Recorrentes.

Na hipótese vertente, o fundamento da responsabilidade estatal é a ocorrência da culpa
in omittendo
e
in vigilando
em relação ao acidente sofrido pelo companheiro da Apelada, na ocasião em que estava sendo transportado para clínica de internação, em razão de decisão judicial que determinou a sua internação compulsória para tratamento de dependência química.

Embora os recorrentes sustentem que não houve omissão, o fato de o paciente, sabidamente portador de dependência química severa, e quadro de agressividade, ter conseguido se soltar e abrir a porta da ambulância, atirando-se do veículo em movimento, revela falha no dever de cuidado por parte dos agentes que deram cumprimento à medida. O transporte de pacientes em situação tão delicada requer medidas extraordinárias de segurança, compatíveis com o estado clínico e psicológico da pessoa transportada.

O comportamento omissivo dos entes públicos no caso caracteriza negligência no cumprimento do dever de cuidado, sendo a responsabilidade subjetiva aplicável a atos omissivos. A ausência de contenção adequada e de vigilância constante, considerando o histórico do paciente, contribuiu para o evento fatal. A culpa do serviço público está configurada.

Acerca do quantum indenizatório, é cediço que o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Assim, entendo que o montante arbitrado pelo juízo originário, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) merece redução. A indenização por danos morais deve equilibrar a compensação pelos danos experimentados com a função pedagógica, evitando enriquecimento ilícito. Neste caso, fixo o valor em R$40.000,00 (quarenta mil reais), quantia suficiente para atender aos objetivos da indenização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas e
ACOLHO PARCIALMENTE
os recursos interpostos para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$40.000,00 (quarenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.